Tribunal: TJES
Processo: 5031013-89.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031013-89.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CONFEDERACAO NACIONAL DOS PESCADORES E AQUICULTORES

APELADO: OP ENERGIA LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ASSOCIAÇÃO AUTORA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ART. 18 DA LEI Nº 7.347/1985. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ. ISENÇÃO LEGAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em Exame
1. Apelação cível interposta por associação autora em face de sentença que, em sede de ação civil pública, julgou improcedentes os pedidos por ausência de provas do ato lesivo e do nexo de causalidade. 2. A recorrente insurge-se contra a condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa, alegando isenção legal.

II. Questão em Discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a condenação da associação autora ao pagamento de honorários advocatícios em ação civil pública julgada improcedente, sem que tenha sido reconhecida a litigância de má-fé na sentença.

III. Razões de Decidir
4. O microssistema da tutela coletiva possui regramento próprio quanto aos ônus sucumbenciais, estabelecido no art. 18 da Lei nº 7.347/1985, que prevê a isenção de custas e honorários para a associação autora, salvo comprovada má-fé. 5. A sentença recorrida fundamentou a improcedência estritamente na insuficiência probatória, sem reconhecer, em qualquer momento, a ocorrência de conduta dolosa, temerária ou desleal por parte da autora. 6. A alegação de litigância predatória suscitada apenas em contrarrazões não autoriza a condenação, visto que a má-fé não foi objeto de reconhecimento na instância de origem, prevalecendo a regra matriz de isenção.

IV. Dispositivo e Tese
7. Recurso conhecido e provido para afastar a condenação ao pagamento de custas e honorários. 8. Tese de julgamento: "A condenação da associação autora ao pagamento de honorários advocatícios em ação civil pública depende, impreterivelmente, da comprovação de má-fé, nos termos do art. 18 da Lei nº 7.347/1985, sendo descabida quando a improcedência decorre apenas de insuficiência probatória".

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 7.347/1985, art. 18; CPC, art. 85, § 2º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pela CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS PESCADORES E AQUICULTORES (CNPA) contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível de Vitória que, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada em face de OP ENERGIA LTDA., julgou improcedentes os pedidos autorais, sob o fundamento de ausência de provas concretas do ato lesivo e do nexo de causalidade.

Ato contínuo, condenou a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida (id. 17417527).

Em suas razões recursais (id. 17417529), a apelante não se insurge quanto ao mérito da improcedência, limitando o recurso à condenação em honorários advocatícios. Sustenta que a sentença incorreu em erro ao deixar de aplicar o art. 18 da Lei nº 7.347/85 (Lei da Ação Civil Pública), o qual isenta a associação autora de honorários, salvo comprovada má-fé. Alega que não agiu de má-fé e que a improcedência por falta de provas não autoriza a condenação sucumbencial.

A apelada apresentou contrarrazões (id. 17417535), pugnando pela manutenção da sentença. Argumenta que a apelante pratica litigância predatória, tendo ajuizado diversas ações idênticas, inclusive com desistência anterior para burla ao juízo natural, o que configuraria a má-fé necessária para a imposição dos honorários.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5031013-89.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CONFEDERACAO NACIONAL DOS PESCADORES E AQUICULTORES

APELADO: OP ENERGIA LTDA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pela
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS PESCADORES E AQUICULTORES (CNPA)
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível de Vitória que, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada em face de
OP ENERGIA LTDA.
, julgou improcedentes os pedidos autorais, sob o fundamento de ausência de provas concretas do ato lesivo e do nexo de causalidade.

Ato contínuo, condenou a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida (id. 17417527).

O cerne da controvérsia recursal reside unicamente na possibilidade de condenação da associação autora ao pagamento de honorários advocatícios em Ação Civil Pública julgada improcedente. E, já adianto, entendo assistir razão à apelante.

O microssistema da tutela coletiva possui regramento próprio quanto aos ônus sucumbenciais, previsto expressamente no artigo 18 da Lei nº 7.347/1985, que dispõe:

“Art. 18. Nas ações de que trata esta lei, não haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, nem condenação da associação autora, salvo comprovada má-fé, em honorários de advogado, custas e despesas processuais.”

A norma é clara ao estabelecer que a regra é a isenção de honorários sucumbenciais em favor da associação autora, sendo a condenação uma exceção que depende, impreterivelmente, da comprovação de má-fé.

Compulsando a sentença recorrida, verifica-se que o Douto Magistrado
a quo
julgou improcedentes os pedidos sob o fundamento estrito de insuficiência probatória, consignando que a autora não apresentou provas concretas do ato lesivo, do dano e do nexo de causalidade e que não demonstrou a queda de rendimento dos pescadores. No entanto, em momento algum da fundamentação ou do dispositivo da sentença, reconheceu de forma expressa eventual litigância de má-fé por parte da autora. A condenação em honorários fundamentou-se exclusivamente na regra geral da sucumbência prevista no art. 85, § 2º do CPC.

Nesta seara, para que fosse possível a condenação em honorários, seria imprescindível que a sentença tivesse declarado, de forma fundamentada, a ocorrência de conduta processual dolosa, temerária ou desleal.

Muito embora a apelada alegue em contrarrazões a existência de litigância predatória e má-fé, tais fatos não foram objeto de reconhecimento na instância de origem. A sentença recorrida é silente quanto à má-fé, e a manutenção da condenação em honorários com base em fundamentos não adotados pelo juízo de piso, suprindo uma lacuna da decisão para prejudicar a apelante, não se mostra adequada, mormente quando a regra matriz é a isenção.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença recorrida e afastar a condenação da apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, mantendo-se inalterados os demais termos do julgado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)